Tribunal: STF
Processo: ARE 1576353
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ementa: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 3.396/2000, Nº 4.057/2002 E Nº 5.001/2007. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 5.001/2007. 1. A emenda constitucional nº 41/2003 fixa o teto remuneratório de observância obrigatória e imediata para todas as esferas da federação, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 480, que veda a reclamação de valores excedentes com fundamento na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 2. A eficácia imediata do teto constitucional não dispensa a observância das leis estaduais vigentes à época que fixavam o subsídio do governador do estado como referência para o limite remuneratório. 3. No Estado do Rio de Janeiro, entre janeiro de 2004 e fevereiro de 2007, os valores correspondentes eram definidos pelas Leis nº 3.396/2000 e nº 4.057/2002, não se aplicando retroativamente os limites fixados pela Lei Estadual nº 5.001/2007.4. A retroatividade da Lei nº 5.001/2007 é vedada, pois a norma passou a vigorar apenas em 9 de março de 2007, e seu texto não contém previsão de efeitos pretéritos. 5. Durante o período anterior, os valores percebidos respeitaram os limites estabelecidos pelas legislações estaduais então vigentes. 6. A decisão agravada aplica corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes,exigindo a realização de novos cálculos em conformidade com a legislação vigente à época de cada período remuneratório. 7. Recurso desprovido (doc. 5, pp. 2-3 —grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 37, XI, da mesma Carta e ao teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta-se, em suma, que:



    Não há que se dizer o limite remuneratório só pode ser aplicado após a vigência da lei estadual 5.001/2007 ao argumento de que essa norma seria regulamentação dada pelo Estado em razão da exigência pela própria EC 41/2003.



    Isso porque, lendo-se o artigo 37, inciso XI da Constituição da República, verifica-se que o texto constitucional estabelece, de pronto, o limite remuneratório, nada dispondo quanto à necessidade de regulamentação (doc. 7, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    No julgamento do RE 609.381 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, (Tema 480 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal concluiu que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 tem eficácia imediata e que os valores que ultrapassassem os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituiriam um excesso cujo pagamento não poderia ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. A tese do julgado ficou assim definida:



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Por oportuno, transcrevo também a ementa do referido julgado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DERETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.



    O Tribunal de origem, no entanto, decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    Assim, não obstante a ausência de controvérsia entre as partes a respeito da necessidade de observância do teto remuneratório desde janeiro de 2004, fato é que no Estado do Rio de Janeiro o subsídio do Governador do Estado foi fixado em R$ 12.765,00 apenas em 07 de março de 2007, com a edição da Lei Estadual nº 5.001/2007. 



    E isto não só porque não há previsão de aplicação retroativa de tal diploma legal, como também porque entre janeiro de 2004 e fevereiro de 2007, o limite incidente sobre a pensão da apelada era definido pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 4.057/2002 (doc. 5, p. 7).



    Portanto, verifico que, ao desconsiderar a aplicação imediata da Emenda Constitucional 41/2003, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, indico os seguintes julgados: ARE 1.534.602/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 24/2/2025; ARE 1.236.630/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1/12/2023; ARE 1.389.248/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/3/2023.



    Posto isso, reconheço a violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal e, como corolário, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional 41/2003, a partir de sua entrada em vigor.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator